Tribunal: TJDFT
Processo: 0025492-93.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025492-93.1998.8.07.0001 RECORRENTE: MAURICIO GOMES DE LEMOS RECORRIDO: JOSÉ DOURADO DE OLIVEIRA, KLEY CRISPIM DE LIMA, LUIZ RONAN SILVA, RICARDO RODRIGUES DA SILVA, ROGERIO RODRIGUES DA SILVA, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA, BRASAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DE FIRMAS. FRAUDES NO ÂMBITO DO CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. APURAÇÃO. CORREGEDORIA DO TJDFT. RESPONSABILIDADES APURADAS. PENALIDADES APLICADAS. EXTENSÃO DO DANO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CPC. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 10 do CPC, ao juiz não é dado decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. A conduta do juízo que não apreciou o pedido de produção de prova formulado pela parte autora na fase de instrução, apreciando-a e indeferindo-a apenas em sentença, impossibilitando eventual exercício do contraditório e ampla defesa pela parte interessada no momento oportuno, configura evidente decisão surpresa, em ofensa ao art. 10 do CPC. 3. Apelação conhecida, preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. O recorrente aponta violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de decisão surpresa diante da ampla discussão da matéria nos autos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “A conduta do juízo que não apreciou o pedido de produção de prova formulado pela parte autora na fase de instrução, apreciando-a e indeferindo-a apenas em sentença, impossibilitando eventual exercício do contraditório e ampla defesa pela parte interessada no momento oportuno, configura evidente decisão surpresa, em ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010